Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A determinação judicial para que a parte autora promovesse a retirada do pedido atinente à obrigação de fazer imposta a terceiros, expedição de ofícios a órgãos públicos, por si só, não obsta o prosseguimento da ação busca e apreensão, posto existir outros requerimentos - formulados na inicial - que devem ser analisados.
2. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação deverá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
4. “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
5. Recurso provido. Sentença cassada.